Tribunal: CARF
Processo: 10845.900056/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900056/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VERTICE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente, por
meio das quais pretende a recuperação de crédito decorrente saldo negativo apurado no 4o
trimestre de 1999 para quitação de débitos próprios devidos em períodos subsequentes.
Pelo que se extrai da DCOMP de no05149.31965.200104.1.7.02-2831
(retificadora) juntada à e-fls. 51/56, em que a composição do aludido saldo é demonstrada, vê-se
que a importância pleiteada era de R$ 24.998,29 (o qual, quando atualizada, alçou a monta de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900056/2008-43
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.931 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900056/2008-43

41.932,25). Mais importante, na aludida DCOMP consta a informação de que a empresa teria
apurado o IRPJ segundo o lucro real trimestral.
E foi precisamente a última informação acima que motivou o indeferimento do
pedido, e a não homologação das compensações, intentados pela Unidade de Origem ao proferir
o Despacho Decisório de e-fl. 2. Com efeito, como afirmou a Autoridade Administrativa,
conforme se depreende da DIPJ apresentada à e-fls. 11 e ss, no ano de 1999 a empresa teria
optado pelo lucro real anual. Em resumo, a incongruência entre a periodicidade a que estava
sujeita teria culminado com o não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pretendido.
Contra a decisão anteriormente tratada, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade (e-fls. 3/4) em que, em apertadíssima síntese, sustenta e reconhece ter incorrido
em erro no preenchimento de sua DCOMP, justificando o erro no fato de ter optado pelo lucro
presumido no ano 2001 que, por sua vez, se submente à periodicidade trimestral. No mais,
afirma que os documentos que acompanharam a sua defesa demonstrariam a existência, liquidez
e certeza de seu direito creditório.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mormente porque, além de sustentar ser
impossível modificar-se, ou alterar, os dados da DCOMP (por falta de competência legalmente
conferida às DRJs), afirma que a DIPJ juntada ao feito demonstra que empresa não teria apurado
saldo negativo no ano-calendário de 1999 (na ficha 13-A, observa-se que a empresa não teria
apurado, de fato, imposto a pagar, mas também, não calculou qualquer excesso que pudesse
formar o saldo negativo pretendido).
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 25/02/2019 (e-
fl. 143), tendo interposto o seu recurso voluntário em 25 de março daquele mesmo ano (e-fl.
144), por meio do qual traz argumentos genéricos acerca da possibilidade de se superar eventuais
erros materiais incorridos pelo interessado e sustentando a aplicação do princípio da verdade
material ao caso vertente.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Em sua peça de insurgência o contribuinte tece considerações absolutamente
despropositadas, como, v.g., aquela constante do tópico intitulado “DA FALTA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A FALTA DE RAZOABILIDADE NA PUNIÇÃO”. Além de não tratar o caso
de punição aplicada pela administração pública, o argumento de que “a norma definiu que a
Recorrente não precisava prestar informações à Receita Federal, senão a cada 3 meses pela
DCTF” e de que dispunha, destarte, de uma “opção para o prazo melhor, mais elástico (o mais)
era permitido à Recorrente”, revela, de fato que a insurgente não compreendeu, nem a legislação
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.931 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900056/2008-43

que trata do IRPJ, nem tampouco as razões contidas tanto no despacho decisório, como no
acórdão recorrido.
Não trata, o caso, de “prazo” para cumprimento de obrigações mas, isto sim, de
regras que definem a periodicidade da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação principal.
Não há opção para entrega de DCTF em prazos mais elásticos, sendo certo, outrossim, que o
problema aqui tratado nem mesmo revolve esta última declaração, já que o erro, caso ocorrido,
teria sido apontado no preenchimento da PERDCOMP.
Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, venia concessa, mas
este relator simplesmente não entendeu a relevância de sua invocação para o caso em exame.
Finalmente, no que tange à “busca pela verdade material” vale dizer que a DRJ,
não obstante afirmar de pronto a impossibilidade de desconsiderar as informações contidas na
DCOMP, examinou, efetivamente, os “documentos” trazidos pela parte interessada (que, in casu,
cingiram à DIPJ do ano-calendário de 1999), tendo deixado extreme de dúvidas que, mesmo que
admitido o erro material noticiado pelo recorrente, ela não teria apurado saldo negativo no
aludido período de apuração. Veja-se:
Já, quanto à demonstração do direito creditório pleiteado, enquanto na DCOMP
ele tem fundamento em base trimestral, o que de fato não ocorreu, sendo impossível a
sua apuração; na DIPJ, diferentemente do que argumenta (que o direito creditório está
amplamente demonstrado), Na ficha 13A – DOC.20 (fl. 24), base anual, a empresa
apurou imposto de Renda a pagar (item 18) igual a zero3, isto é, não apurou imposto a
pagar, nem saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário de 1999.
A toda evidência, e admitido o erro incorrido pela empresa, os únicos documentos
trazidos pela recorrente para justificar a sua pretensão dão conta de que, mesmo considerada
apuração anual do tributo, não dispunha de saldos negativos passíveis de restituição.
O direito creditório inexiste, estando absolutamente correto o decisum recorrido
neste ponto.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital